Tribunal: TJDFT
Processo: 0003984-55.2002.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. No ID 11776376 há sentença que decreta a extinção da requisição com a expedição dos alvarás para os credores: ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, ANA PASSOS BACELAR, JOÃO BISPO DOS SANTOS JUNIOR e MARIA HELENA RODRIGUES PEREIRA. Os credores ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, JOÃO BISPO DOS SANTOS JUNIOR e MARIA HELENA RODRIGUES PEREIRA levantaram os alvarás respectivamente, ID ́s 13713127, 13713129 e 13622655. Compulsando os autos e com a juntada da certidão de ID 14068370 constatou-se que apenas a credora ANA PASSOS BACELAR teve o alvará vencido (ID 14544855). Assim, faz-se necessário as seguintes providências com relação à mencionada credora, à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar a credora ou herdeiros, a depender da situação para: a) a credora para comparecer à COORPRE a fim de requerer o alvará de levantamento; ou b) os sucessores para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Por fim, promova-se a baixa dos nomes do(a)s credor(a)s ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, JOÃO BISPO DOS SANTOS JUNIOR e MARIA HELENA RODRIGUES PEREIRA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 5 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto